Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-28.1988.8.11.0014
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000037-28.1988.8.11.0014
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MECÂNICA AGRÍCOLA BRASIL LTDA.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E §1o DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SUPRIR A FALTA EM CINCO DIAS - NECESSIDADE - PROVIDÊNCIA NÃO OBSERVADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção da ação fundada no abandono da causa pelo autor reclama sua prévia intimação para suprir a falta, no prazo de cinco dias, como determina o art. 485, III e §1o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000037-28.1988.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Comercial, Títulos da Dívida Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MECANICA AGRICOLA BRASIL LTDA - CNPJ: 01.161.363/0001-71 (APELADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VALDECIR ROSA DE SOUZA - CPF: 526.472.509-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON VICENTE SCHMIDT - CPF: 427.738.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E §1o DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SUPRIR A FALTA EM CINCO DIAS - NECESSIDADE - PROVIDÊNCIA NÃO OBSERVADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção da ação fundada no abandono da causa pelo autor reclama sua prévia intimação para suprir a falta, no prazo de cinco dias, como determina o art. 485, III e §1o do CPC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Poxoréu (MT) que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de execução por quantia certa que o
ESTADO DE MATO GROSSO
move em face de
MECÂNICA AGRÍCOLA BRASIL LTDA.
, com fundamento no abandono da causa pelo autor.

Sustenta a ausência de
animus
de abandonar a causa, o que entende ser necessário para configurar a possibilidade de extinção da ação, sem resolução do mérito.

Defende que o abandono configura medida altamente excepcional e reclama a inércia reiterada do autor, que demonstra o desinteresse no prosseguimento do processo, de modo inequívoco.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Sem contrarrazões (intimação certificada em Id. 200112681).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da comarca de Poxoréu (MT) que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de execução por quantia certa que o
ESTADO DE MATO GROSSO
move em face de
MECÂNICA AGRÍCOLA BRASIL LTDA.
, com fundamento no abandono da causa pelo autor.

O d. juízo
a quo
julgou extinta a ação, por abandono da causa, nos seguintes termos:

“(...) Assim, restando evidente a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da causa. (...)”.

A matéria da extinção por abandono é regida pelo art. 485 do CPC, que prevê a necessidade de intimação pessoal prévia à extinção:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Vale ressaltar que as cc. Câmaras de Direito Público desta e. Corte têm entendimento formado no sentido de que é imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a falta, a fim de possibilitar a extinção do processo por abandono. Como se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE ABANDONO DA CAUSA AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Recuso de Apelação Provido, Sentença Anulada” (TJMT. N.U. 1014475-20.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024).

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, 2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos” (TJMT. N.U. 0002052-65.2010.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA - ART. 485, III, §1o, DO CPC. 1. À vista de intimação pessoal e inércia quanto ao prosseguimento do feito por parte da Fazenda Pública, não merece reparo a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, III, §1°, do CPC. 2. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida” (TJMT. N.U. 0001165-47.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023).

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — AFASTADA. Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido” (TJMT. N.U. 0000416-21.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE – IMPOSIÇÃO DO ART. 485, §1o, DO CPC – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial e o retorno dos autos à instância de origem para seu regular prosseguimento” (TJMT. N.U. 1031453-09.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023).

No caso, foi proferida decisão que apreciou pedidos formulados pelo Estado de Mato Grosso e deferiu a inclusão do nome do executado na plataforma
Serasajud
, bem como a expedição de ofícios ao SREI (sistema de registro eletrônico de imóveis), para apresentarem os bens localizados em nome da empresa executada (Id. 200112673 - Pág. 238).

Sobreveio a sentença de extinção do feito fundada no art. 485, III do CPC (Id. 200112673 - Pág. 245), sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação.

Assim, é caso de reforma da sentença de extinção que deixou de observar a providência do §1o do art. 485 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024